Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717771-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CIRENE VASCONCELOS GROSSI AGRAVADO: GIULIA PEREIRA GROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.C.V.G. contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de interdição com pedido de curatela provisória (Processo no 0716365-05.2022.8.07.0016), ajuizada por G.P.G., deferiu a tutela de urgência para conferir à agravada a curatela provisória da interditanda, que deverá atuar quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida (ID 35891101). Em suas razões recursais (ID 35895886), a agravante informa, em síntese, que tem 85 anos de idade, é sadia, autônoma, lúcida e está na plenitude de suas faculdades mentais, além de se locomover sozinha e não depender de ninguém. Afirma que o laudo juntado aos autos de origem é frágil, inconclusivo e incompleto, o que poderá ser constatado pelo próprio Juízo da causa, em entrevista a ser designada. Informa que a oficial de justiça que realizou a sua citação certificou, no documento de ID 124371050 dos autos de origem, a sua liberdade de locomoção e lucidez. Alega que não poderia o Juízo de origem deferir tutela de urgência para conferir à sua neta, ora agravada, a curatela provisória, sem antes designar audiência de entrevista para verificar as suas condições intelectuais e motoras. Argumenta que há dois filhos que não concordam que a neta seja a sua curadora. Destaca que não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência na origem, ao fundamento de que não há diagnóstico médico hábil a revelar que não possui capacidade para desempenhar os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial. Aduz que, por outro lado, o Juízo singular determinou a expedição de ofícios aos cartórios, informando o teor da decisão liminar, que está surtindo efeitos e pode lhe trazer graves e irreparáveis prejuízos financeiros, frisando que a agravada poderá manipular as suas finanças e patrimônio. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, desconstituindo a curatela provisória conferida à agravada. Preparo efetuado (ID 35891106). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação proposta objetivando a interdição da agravante e a nomeação da agravada como sua curadora provisória, com fundamento na incapacidade da interditanda de exercer atos da vida civil, por ser portadora de diversas comorbidades que lhe prejudicam, tais como déficit cognitivo, demência senil, hipertensão, histórico de tonturas e quedas, quadro depressivo e confusão mental, dentre outros. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência à autora/agravada, com os seguintes fundamentos (ID 35891101): Os documentos juntados aos autos confirmam o vínculo de parentesco entre a autora e a ré, assim como demonstram que três dos filhos da interditanda manifestaram concordância com o pedido. Desta forma, a teor do artigo 1.775, § 1° do Código Civil Brasileiro, a curatela provisória poderá ser concedida a neta. De outro lado, os relatórios médicos de ID no. 119742938 atestam que a interditanda é portadora de Síndrome Demencial – CID -10:F00.2 e que "é considerada incapaz para os autos da vida civil, com autodeterminação e funcionalidade limitadas". Há, outrossim, fundado receio de danos irreparáveis ou de difícil reparação à requerida, caso não seja nomeado um curador provisório para resguardar os seus interesses mais urgentes, visto que, pelo que se depreende da prova acostada aos autos, seu estado não lhe permite, a princípio, que proceda com autodeterminação. Nesse contexto, não obstante o parecer do Ministério Público seja no sentido de designar audiência para entrevista da interditanda, entendo que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, razão pela qual concedo a tutela de urgência incidental para conferir a G.P.G. - CPF: 051.846.021-51 a curatela provisória da interditanda, M.C. V.G. - CPF: 059.464.411-91. A curadora atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida. Fica a curadora provisória advertida de que a alienação de bens da curatelada depende de prévia autorização deste juízo. Designe-se audiência de entrevista, com a urgência que o caso requer. Expeça-se mandado de verificação e citação, para que o Oficial de Justiça certifique sua impressão sobre o estado psíquico e físico da interditanda e se tem condições de comparecer à audiência. Caso verifique a capacidade da interditanda, proceda-se, desde já, à sua citação. Citem-se os filhos da interditanda cujo endereço e qualificação consta nos autos. Intime-se a autora para atendimento das solicitações constantes na cota ministerial (ID 122846155). Dou a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO, o que dispensa a expedição de ofício à ANOREG e à Junta Comercial, bem como ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília (Cartório Marcelo Ribas), informando da presente decisão, nos termos do §2o, do artigo 3o do Provimento Geral da Corregedoria. Expeça-se Termo de Curatela Provisória. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a agravante, que tem 86 anos de idade (ID 35894809 – págs. 84/85), possui Síndrome Demencial em fase leve por provável Doença de Alzheimer mista, conforme o Relatório Médico de ID 35894809 – pág. 73. Confira-se: Nome: M.C.V.G. DN: 15/03/1936 Portadora de Síndrome Demencial em fase leve por provável Doença de Alzheimer mista (vascular subcortical), com acompanhamento médico iniciado em 2020 e sintomas iniciados pelo menos em 2019. Devido a bradicardia sintomática, não foi possível iniciar medicamentos específicos para demência neste momento. Devido ao avanço dos sintomas, que prejudicam seu raciocínio e julgamento, é considerada incapaz para os atos da vida civil, com autodeterminação e funcionalidade limitadas. Deverá continuar acompanhamento médico regular para definir melhor estratégia de tratamento. CID-10: F00.2 O Relatório Médico de ID 35894809 – pág. 83 também indica que a agravante é portadora de demência senil, nos seguintes termos: Declaro que a paciente M.C.V.G., 85 anos, está em acompanhamento nesta clínica desde 2019. Paciente com déficit cognitivo, demência senil com diagnóstico de G30, hipertensa, histórico de tonturas e quedas, hérnia de parede abdominal na FID com alças intestinais dentro do óstio herniário que é de 5,1 cm, tiróide multinodular, cistos renais, bronquiectasias pulmonares com vários eventos de dispneia. A paciente vinha sendo acompanhada por sua neta G.P.G., que há vários anos atua como cuidadora da avó. Após a transferência de endereço da Giulia (11/05/2021) para trabalhar como Técnico em Necrópsia na EBSERH em BHzte, a Sra M.C. iniciou processo depressivo, muita emotividade, confusão mental em pequenas coisas do dia a dia, sendo importante que a remoção da Sra G.P.G. novamente para Brasília, seja analisada. A paciente não quer mudar de residência, filhos não disponíveis para cuidados básicos da paciente. (...) A agravada apresentou declarações de sua genitora e de dois tios, todos filhos da agravante/interditanda, por meio das quais concordam com o múnus de curador a seu cargo (ID 35894809 – págs. 63, 96/97). O art. 1.775 do Código Civil define o rol das pessoas legitimadas a assumir a curatela: Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §1 Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2 Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3 Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Nesse contexto, considerando que a agravante tem diagnóstico de demência senil em decorrência de Doença de Alzheimer, que comprometem o exercício de atos da vida civil, e que não há oposição de seus descendentes à designação da agravada como sua curadora, ainda que outros dois filhos não tenham apresentado a anuência nos autos, a probabilidade do direito mostra-se evidenciada no caso para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Por outro lado, em 02/06/2022, foi realizada Audiência para entrevista da agravante (ID 126750640 dos autos de origem), em que ela reconhece e concorda expressamente com o múnus de curador buscado por sua neta, ora agravada, além de ter afirmado desconhecer a outorga de procuração ao advogado que apresentou impugnação à ação proposta pela agravada. Veja-se: Iniciados os trabalhos, a MM. Juíza procedeu à entrevista da requerida conforme gravação a ser juntada nos autos. O Ministério Público requereu a realização de perícia e apresentou os seguintes quesitos: (...) Além disso, reiterou as providências requeridas no parecer de ID. 122846155 dos autos. Após, a MM. Juíza assim se manifestou: “Defiro os pedidos e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada das informações relativas ao patrimônio e rendimento atual da requerida, bem como o endereço dos filhos ainda não citados. Caso não encontre o endereço, deverá o patrono da autora providenciar, ao menos, o CPF dos filhos, para que este juízo possa proceder às buscas pertinentes. Considerando que a requerida informou desconhecer a outorga de procuração ao advogado que apresentou impugnação, aguarde-se o decurso do prazo de impugnação da interditanda. Decorrido o prazo sem que a interditanda constitua advogado para representar os seus interesses e impugnar o pedido, remetam-se os autos à curadoria especial, na forma do art. 72 do CPC. Após a manifestação da curadoria, para a realização da perícia, nomeio como perito o Dr. Rafael Bernardon Ribeiro, com dados cadastrados junto a este TJDFT. É importante destacar que, após a sua citação (ID 124371050 dos autos de origem), a agravante requereu a habilitação de advogado (IDs 124475380 e 124475386 dos autos de origem), que, por sua vez, apresentou a impugnação à curatela requerida pela agravada (ID 126652567 dos autos de origem), bem como interpôs o recurso de agravo de instrumento em análise. Na gravação da Audiência de entrevista da agravante, esta afirma desconhecer a outorga de poderes a advogado para contestar a ação de origem (ID 126761966). Dessa forma, o próprio interesse recursal manifestado nessa instância revisora mostra-se comprometido, ante a afirmação da agravante na audiência de entrevista, no sentido de que não teria constituído advogado para sua defesa no processo de origem. Contudo, diante do estado de demência senil indicado nos relatórios médicos juntados aos autos, a questão deverá aprofundada no julgamento de mérito do recurso, de modo a preservar o melhor interesse da interditanda. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido liminar, até que a questão seja melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator